Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA POR MEIO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça assentam que, por força do disposto no § 4o do art. 4o da Lei no 6.830/1980, foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a preferência dada ao crédito tributário, sendo irrelevante, portanto, para fins de sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza da cobrança dos créditos da Fazenda Pública.
3. Nesse cenário, a multa administrativa aplicada pelo PROCON, a despeito da natureza não tributária, sujeita-se à Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80). razão pela qual deve ser cobrada por meio de execução fiscal, não podendo ser incluída na recuperação judicial.
4. Compete ao juízo recuperacional verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, determinando possível substituição da medida, para preservar o plano de recuperação judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.